Tribunal: TJDFT
Processo: 0721375-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE BENS. PENDÊNCIA DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. CONSULTA AO SISTEMA SNIPER. PEDIDO NÃO FORMULADO. INDEVIDO DEFERIMENTO NESTA SEDE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou o arquivamento provisório da execução, por ausência de bens do devedor (art. 921, III, do CPC). 1.1. No agravo, o exequente agravante alega que a decisão determinou o arquivamento da execução, por ausência de bens penhoráveis, sem aguardar a resposta de ofício determinando a penhora de crédito do devedor no rosto dos autos de processo diverso.

2. Inicialmente, cabe ressaltar que o pedido de diligência no sistema SNIPER não foi objeto de manifestação pela decisão agravada, revelando indevida a sua apreciação e deferimento nesta sede recursal, pena de supressão de instância.

3. Ao que consta dos autos, verifica-se que fora deferida em favor do exequente a penhora no rosto dos autos de processo diverso no qual o devedor possui crédito para garantir o pagamento do valor da presente execução. 3.1. Nessa situação, forçoso conclui pela existência de bens do devedor impedindo, por consequência, o arquivamento do feito por ausência de bens passíveis de penhora (art. 921, III, do CPC), motivo pelo qual deve ser garantido ao exequente o prosseguimento regular da execução. 3.2. Outrossim, a referida situação já foi reconhecida em favor do exequente em agravo anterior, no qual o exequente logrou provimento judicial favorável. 3.3. Precedente: “A existência de uma penhora no rosto dos autos e a penhora de um imóvel impõem o prosseguimento do processo de execução, e não o seu arquivamento por ausência de bens penhoráveis.” (07026501720178070000, Relator: Hector Valverde, 1a Turma Cível, DJE: 8/6/2017).

4. Agravo de instrumento parcialmente provido.